Tribunal: TJDFT
Processo: 0744591-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, embora tenha reconhecido a exigibilidade do título judicial oriundo de sentença coletiva, diante da inexistência de tutela provisória concedida em ação rescisória, determinou a postergação do levantamento de valores e o arquivamento do cumprimento de sentença como medida cautelar endoprocessual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões e contradição interna quanto: (i) aos limites da coisa julgada formada na ação coletiva; (ii) à aplicação do art. 969 do CPC; (iii) ao alcance do poder geral de cautela no cumprimento de sentença; e (iv) à alegada prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória e à incidência do Tema 864 do STF.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material, inclusive quando a decisão adota premissa jurídica incompatível com a conclusão alcançada.
4. O acórdão embargado assentou corretamente que o ajuizamento de ação rescisória, desacompanhado de tutela provisória, não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC.
5. Todavia, ao determinar a postergação do levantamento de valores e o arquivamento do cumprimento de sentença, com fundamento em mera possibilidade abstrata de futura desconstituição do título, produziu efeitos práticos equivalentes à suspensão da execução, configurando contradição lógica entre a fundamentação e a conclusão.
6. Verificou se, ainda, omissão quanto ao enfrentamento dos limites do poder geral de cautela no âmbito do cumprimento de sentença, sobretudo diante da existência de disciplina legal específica que condiciona a suspensão dos efeitos do título à concessão expressa de tutela provisória na ação rescisória.
7. Igualmente omitido o exame da coisa julgada formada na ação coletiva, que reconheceu direito decorrente de reajuste específico previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, hipótese que não se confunde com revisão geral anual, sendo inaplicável o Tema 864 do STF por ausência de identidade material.
8. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ação rescisória, sem tutela provisória, não gera prejudicialidade externa nem autoriza a paralisação ou mitigação da eficácia de título judicial transitado em julgado.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, 489, § 1o, IV, e 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2099603, 0738439 96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 04/03/2026.